Tribunal: TJDFT
Processo: 0000394-50.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000394-50.2019.8.07.0008 RECORRENTE: UALAS GOMES SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. 1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa. 2 - A forma de aquisição do aparelho celular – de pessoa desconhecida, em via pública, sem recibo ou nota fiscal - evidencia o dolo de receptar, descabendo a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 180 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo, uma vez que não restou comprovado que o réu conhecia a origem ilícita do bem. Requer a absolvição ou, subsidiariamente a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou a petição de ID 24205483, sustentando ser desnecessária tal providência. Levando-se em conta a divergência jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Superiores sobre a matéria, deixo de apreciar a questão, que deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 180 do CP e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou; O réu se identificou como proprietário do aparelho celular que estava próximo ao grupo de pessoas que foram abordadas pelas policiais. Após verificarem que o aparelho era produto de crime, o réu mudou sua versão, negando ser dono do aparelho. Disse que pretendia adquiri-lo de pessoa que momentos antes passou por ele lhe oferecendo. Não é crível que o réu pretendia adquirir aparelho celular, sem nota fiscal, na rua, de pessoa que nem sabia o nome, e que sequer teria pago por ele porque estaria somente “vendo” o aparelho. As declarações da policial e as circunstâncias em que apreendido o aparelho celular evidenciam que o réu conhecia a origem ilícita do bem. A compra de aparelho celular de pessoa desconhecida, em via pública, sem recibo, nota fiscal ou qualquer cautela para demonstrar boa-fé, não deixam dúvidas de que ele sabia tratar-se de objeto produto de crime. Daí por que descabida a absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação culposa (ID 0000394). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023